Tribunal: STF
Processo: RE 94462
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
CRÉDITO FISCAL. DECADENCIA.
ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO FINAL PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO CONTRIBUINTE FLUI O PRAZO QUINQUENAL DA
DECADENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DEFERIR-SE O MANDADO DESEGURANCA.